Tribunal: TJDFT
Processo: 0729637-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0729637-14.2022.8.07.0001 APELANTE: ALBERT RABELO LIMOEIRO APELADO: DF CENTURY MALL S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, DF PLAZA LTDA, DF PLAZA LTDA DESPACHO Após a interposição do recurso e intimação dos apelados para oferecer contrarrazões, o apelante-autor apresentou a petição de id. 42162849, em que relata a ocorrência de supostos fatos novos, acompanhada de documentos (ids. 42162850/42162858). Assim, intimem-se os apelados-réus para se manifestarem sobre a petição e os documentos mencionados, no prazo de 5 dias. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora